Tribunal: TJSP
Processo: 2181493-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido da parte agravante de quitação parcial de 50% da dívida, determinando o prosseguimento da execução apenas e tão somente contra o outro devedor - Inconsistentes as alegações da parte devedora agravante, objetivando a reforma da r. decisão agravada, porque: (a) o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, a obrigação, ainda que tenha por objeto

Ementa:
EXECUÇÃO – Decisão que indeferiu o pedido da parte agravante de quitação parcial de 50% da dívida, determinando o prosseguimento da execução apenas e tão somente contra o outro devedor - Inconsistentes as alegações da parte devedora agravante, objetivando a reforma da r. decisão agravada, porque: (a) o credor não pode ser obrigado a receber, por partes, a obrigação, ainda que tenha por objeto prestação divisível, se assim não ajustou (CC, art. 314), sendo certo que eventual pagamento parcial da dívida terá por consequência a redução do quantum debeatur, caso a parte credora assim concorde; (b) por conseguinte, inexiste direito líquido e certo da parte devedora ao pagamento parcelado da dívida; (c) ainda, o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (CC, art. 275) e, no caso dos autos, figuram como executados Eduardo e Odete, partes compradoras do imóvel objeto do contrato exequendo; (d) a obrigação pecuniária é solidária, (e) a garantia hipotecária pactuada no contrato exequendo "permanece em vigor o tempo necessário ao completo pagamento e cumprimento de todas as obrigações" assumidas e (e) o valor do depósito oferecido pela parte agravada – 50% do valor da dívida – revela-se insuficiente para o pleiteado, porque calculado sobre o débito fixado em maio de 2001, sem a incidência de correção monetária nem juros de mora, consectários legais do inadimplemento de obrigação por quantia certa.
Recurso desprovido.